Tribunal: TJMT
Processo: 0001030-27.2018.8.11.0109
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001030-27.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS DOS SANTOS BAIA (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DOS SANTOS BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DO APELANTE COM O ENTORPECENTE ENCONTRADO –
RECURSO PROVIDO
– APELANTE ABSOLVIDO.

A relação do apelante com os entorpecentes apreendidos é única e exclusivamente apontada pela denúncia anônima, que, embora seja apta a deflagrar procedimentos inquisitivos, não é suficiente para sustentar o édito condenatório, eis que isolada de outros elementos probatórios.

Ausentes elementos contundentes, capazes de demonstrar que a droga apreendida pertencia ao apelante, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001030-27.2018.8.11.0109

APELANTE: ELIAS DOS SANTOS BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da

Comarca de Marcelândia
, que condenou
Elias dos Santos Baia
, vulgo Tatuagem, à pena privativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput,

da Lei 11.343/06).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 57991981):

“(...) as Polícias Civil e Militar apuraram que no dia 09 de janeiro de 2018, antes de ser preso, o acusado “TATUAGEM” adquiriu considerável quantidade de entorpecentes.

Após intensa investigação, lograram êxito em localizar 180g (cento e oitenta gramas) de cocaína; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) frasco de Pó Royal para misturar entorpecente e 01 (uma) tesoura, tudo acondicionado em 02 (duas) latas, enterrados na Estrada Cachoeirinha, zona rural de Marcelândia-MT. A droga e os demais utensílios pertenciam ao acusado, conforme boletim de ocorrência de fls. 17/18-IP e laudo de constatação de droga de fls. 20/21-IP (...)”
– sic.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que os depoimentos dos agentes policiais não foram corroborados pelas provas produzidas na instrução probatória, de modo que não há elementos suficientes para subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, requer a defesa a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (id. 57992543).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
57992546
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (id.
63196961
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DOS SANTOS BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito
merece acolhimento
.

No caso dos autos, o apelante
Elias dos Santos Baia
foi preso preventivamente em razão de representação formulada pela Autoridade Policial, a fim de averiguar suposto crime de tentativa de homicídio.

Durante o período em que estava preso, as Polícias Civil e Militar receberam
denúncia anônima
, indicando a localização de entorpecentes de propriedade atribuída ao ora apelante.

Em diligência ao local informado, foi encontrado 180g (cento e oitenta gramas) de Cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) frasco de Pó Royal e 01 (uma) tesoura, enterrados e alocados em duas
“latas”.

Por estar preso, o apelante não foi ouvido durante a fase inquisitiva, contudo, ao ser inquirido em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que é apenas usuário de drogas e que desconhecia o entorpecente encontrado na diligência policial.

Nada obstante, os policiais militares
Clóvis Machado, Marlon Pedro Ferreira Pinto
e
Sagin José Fiabane
, afirmaram, em juízo, que ouviram diversos relatos de traficância praticada pelo apelante, porém, nas várias vezes que o abordaram nunca lograram êxito em localizar entorpecentes em sua posse.

Narraram, ainda, que receberam denúncia anônima, indicando o local para encontrar os entorpecentes apreendidos nos autos. Disseram, também, que o denunciante apontava o apelante
Elias dos Santos Baia
, como sendo o proprietário da droga encontrada.

A corroborar a tese da acusação, a testemunha
Wanderson Carneiro Gonçalves
(usuário de drogas) informou que o apelante traficava entorpecentes na região e que tinha conhecimento porquanto comprava
“maconha”
com o apelante na pracinha do Milton Soares.

Diante disso,
analisando os elementos probatórios acima transcritos
, observa-se que há nos autos duas versões
nitidamente antagônicas:
a primeira, patrocinada pela acusação, afirma que os entorpecentes encontrados são de propriedade do apelante, ante a denúncia anônima e as declarações dos policiais militares e depoimentos das testemunhas que afirmaram já ter comprado entorpecentes do apelante. Por outro lado, a segunda versão, sustentada pela defesa, nega a autoria delitiva, afirmando que o apelante é apenas usuário de entorpecentes, que estava preso no momento da diligência policial e que desconhece a droga apreendida.

Assim, sopesando os elementos probatórios dos autos, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que inexiste conjunto de provas suficiente a ensejar a manutenção da condenação do apelante.

Ora,
o
que se percebe com relação ao apelante, é que existem sérias restrições quanto ao efetivo envolvimento com os entorpecentes encontrados, tendo em vista que nenhuma das provas produzidas em juízo demonstraram precisamente sua relação com os entorpecentes apreendidos.

Embora se tenha relatos de envolvimento do apelante com a mercancia de entorpecentes, no caso dos autos, a acusação não demonstrou sem sombras de dúvidas a conexão do apelante com os entorpecentes encontrados.

Conforme se observa, é necessário a comprovação de um nexo causal efetivo e eficaz, capaz de demonstrar a ligação do apelante com a mercancia de drogas ilícitas e, no caso, tal circunstância não restou suficiente para amparar um decreto condenatório.

In casu
, a relação do apelante com os entorpecentes apreendidos é única e exclusivamente comprovada pela denúncia anônima, que, embora seja apta a deflagrar procedimentos inquisitivos, não é suficiente para sustentar o édito condenatório, eis que isolada de outros elementos probatórios.

Logo, ausentes elementos contundentes, capazes de demonstrar que a droga apreendida pertencia ao apelante, a absolvição é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido, trago recente julgado desta Câmara Criminal:

“(...) Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe. (...)”
(N.U 0005361-90.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Diante de tais considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para
absolver
o apelante da imputação de prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020